Tribunal: TJSP
Processo: 1017892-13.2018.8.26.0053
Classe: Agravo Regimental Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Mandado de segurança contra ato coator estampado em decisão administrativa do Conselho Municipal de Tributos, que supostamente não apreciou o mérito da discussão relacionado à cobrança infirmada.
Insta consignar, de início, que suposta omissão por parte da administração para apreciar pedido em sede administrativa é causa de pedir do impetrante e não o ato coator propriamente dito.
Feita tal

Ementa:
Mandado de segurança contra ato coator estampado em decisão administrativa do Conselho Municipal de Tributos, que supostamente não apreciou o mérito da discussão relacionado à cobrança infirmada.
Insta consignar, de início, que suposta omissão por parte da administração para apreciar pedido em sede administrativa é causa de pedir do impetrante e não o ato coator propriamente dito.
Feita tal consideração, consta ter a publicação da referida decisão ocorrido na página 20 do Diário Oficial da Cidade de São Paulo de 08/10/2016 (fls. 434), enquanto a ciência do teor desta pelo impetrante se deu em 08 de outubro de 2016. A despeito disso, somente impetrou o presente mandado de segurança em 09 de abril de 2018.
Decadência da impetração do mandamus configurada. Decurso do prazo de 120 dias previsto no art.23 da Lei 12.016/09. O termo inicial da contagem do prazo é a data da ciência inequívoca do ato coator.
No mais, a alegação da recorrente, no sentido da inocorrência da decadencial em razão da impetração ter se dado no curso do prazo para interposição de recurso administrativo, também não convence.
Ora, é de sabença notória a regra contida no art.5o, I da Lei 12.016/09, no sentido de que "não se concederá mandado de segurança quando se tratar de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, independentemente de caução".
Manutenção da decisão monocrática atacada de rigor.
Nega-se provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292763
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Cível no
1017892-13.2018.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
HOSPITAL PAULISTA LTDA. e Agravante PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente) e HENRIQUE HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
BEATRIZ BRAGA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 1017892-13.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 31718
2
Voto no 31718
Comarca:
São Paulo
Agravante:
Hospital Paulista Ltda (impetrante)
Agravado:
Município
de
São
Paulo
(assistente
litisconsorcial da autoridade impetrada)

Ementa: Mandado de segurança contra ato coator estampado em
decisão administrativa do Conselho Municipal de Tributos, que
supostamente não apreciou o mérito da discussão relacionado à
cobrança infirmada.
Insta consignar, de início, que suposta omissão por parte da
administração para apreciar pedido em sede administrativa é causa
de pedir do impetrante e não o ato coator propriamente dito.
Feita tal consideração, consta ter a publicação da referida decisão
ocorrido na página 20 do Diário Oficial da Cidade de São Paulo de
08/10/2016 (fls. 434), enquanto a ciência do teor desta pelo
impetrante se deu em 08 de outubro de 2016. A despeito disso,
somente impetrou o presente mandado de segurança em 09 de
abril de 2018.
Decadência da impetração do mandamus configurada. Decurso do
prazo de 120 dias previsto no art.23 da Lei 12.016/09. O termo
inicial da contagem do prazo é a data da ciência inequívoca do ato
coator.
No mais, a alegação da recorrente, no sentido da inocorrência da
decadencial em razão da impetração ter se dado no curso do prazo
para interposição de recurso administrativo, também não
convence.
Ora, é de sabença notória a regra contida no art.5o, I da Lei
12.016/09, no sentido de que “não se concederá mandado de
segurança quando se tratar de ato do qual caiba recurso
administrativo com efeito suspensivo, independentemente de
caução”.
Manutenção da decisão monocrática atacada de rigor.
Nega-se provimento ao recurso.
Trata-se de agravo interno interposta contra decisão
monocrática que manteve a sentença denegatória nos autos do
mandado de segurança impetrado por Hospital Paulista Ltda em
face de ato do Secretário Municipal de Finanças do Município de
São Paulo (fls. 504/507) em razão do reconhecimento da decadência
da impetração.
É dos autos que a ora agravante, Hospital Paulista Ltda,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 1017892-13.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 31718
3
impetrou mandado de segurança com pedido liminar para suspender
a exigibilidade dos débitos referentes à taxa de resíduos sólidos de
serviços de saúde (TRSS) descritos nos autos de infração 66904820,
66904838, 66904846, de acordo com o art.151, IV do CTN, com a
concessão de ordem que instasse o Conselho Municipal de Tributos
(CMT) a analisar o mérito do recurso administrativo interposto pela
impetrante nos autos do processo administrativo 2015-0.227.230-6,
relativo aos apontados autos de infração.
Nesta senda, assinala que o julgamento de mérito em
referência é de inequívoca competência do mencionado Conselho,
nos termos da legislação municipal de regência
Após regular tramitação processual, sobreveio sentença
denegatória. Consignou o juiz ter se operado a decadência da
impetração do mandamus.
Inconformada, a impetrante apelou (fls.446/475). Defendeu
a liquidez e certeza dos seus pleitos, bem como a tempestividade e
oportunidade do ajuizamento da ação mandamental.
Referido apelo foi contestado a fls.480/490.
Após, esta relatora, por meio de decisão monocrática,
negou provimento ao recurso e manteve a sentença apelada.
Novamente inconformada, a impetrante recorre, desta vez

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 1017892-13.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 31718
4
por meio de agravo interno (fls.1/29 do apenso). Alega que a decisão
atacada partiu de premissa equivocada, vez que o mandado de
segurança não objetiva, de forma alguma, atacar ou rediscutir o mérito
da discussão levada ao enfrentamento da esfera administrativa (qual
seja, o ato de enquadramento da agravante na faixa EGRS-5 da
TRSS), mas sim, o fato do Conselho Municipal de Tributos não haver
analisado o mérito da discussão, em evidente inobservância aos
dispositivos legais da Lei no. 14.107/2005, quando se declarou
incompetente para julgar o mérito do referido processo administrativo,
fruto da lavratura de autos de infração sujeitos à análise pelo CMT; à
época da prolação da decisão administrativa (ato coator), ainda havia
a previsão legal de interposição de recurso administrativo de revista
ao Conselho Municipal de Tributos, previsão essa que impossibilitava
o ajuizamento de mandado de segurança, nos termos do artigo 5o,
inciso I, da Lei no. 12.016/09; rediscute o mérito do processo; pede o
provimento do recurso com a consequente reforma da decisão
atacada.
Sem contraditório.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Depreende-se dos autos que a agravante impetrou
mandado de segurança com pedido liminar para suspender a
exigibilidade dos débitos referentes à taxa de resíduos sólidos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 1017892-13.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 31718
5
serviços de saúde (TRSS) descritos nos autos de infração 66904820,
66904838, 66904846, de acordo com o art.151, IV do CTN, com a
concessão de ordem que instasse o Conselho Municipal de Tributos
(CMT) a analisar o mérito do recurso administrativo interposto.
Percebe-se, de leitura de sua peça recursal, que o ato
coator foi estampado em decisão administrativa do Conselho
Municipal de Tributos, que supostamente nao apreciou o mérito da
discussão relacionada à cobrança acima indicada.
Insta consignar, de início, que suposta omissão por parte
da administração para apreciar pedido em sede administrativa é
causa de pedir do impetrante e não o ato coator propriamente dito.
Feita tal consideração, consta ter a publicação da referida
decisão ocorrido na página 20 do Diário Oficial da Cidade de São
Paulo de 08/10/2016 (fls. 434).
Nesse cenário, vê-se que a impetrante tomou ciência do
teor da citada decisão em 08 de outubro de 2016. A despeito disso,
somente impetrou o presente mandado de segurança em 09 de abril
de 2018.
De fato, operou-se a decadência da impetração do
mandado de segurança, eis que escoado prazo superior a 120 dias
entre a ciência do ato impugnado e a impetração propriamente dita, a
teor do art.23 da Lei 12.016/09.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 1017892-13.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 31718
6
Insta consignar que a contagem do prazo decadencial
para impetração inicia-se com a inequívoca notificação do contribuinte
acerca da exigibilidade do crédito (RE 1.085.628-RJ).
No mais, a alegação da recorrente, no sentido da
inocorrência da decadencia em razão da impetração ter se dado no
curso do prazo para interposição de recurso administrativo, também
não convence.
Ora, é de sabença notória a regra contida no art.5o, I da
Lei 12.016/09, no sentido de que “não se concederá mandado de
segurança quando se tratar de ato do qual caiba recurso
administrativo com efeito suspensivo, independentemente de
caução”.

Desse modo, sob qualquer ângulo que se analise a
questão, percebe-se não haver outra solução a não ser a manutenção
da decisão atacada: seja pela decadência da impetração, seja pela
impetração ter se dado em momento inapropriado (enquanto pendia
decisão impugnável por recurso administrativo
como o próprio
recorrente indicou a fls.6).
Neste último ponto, importante frisar que o argumento
ventilado pelo recorrente, ao invés de beneficiá-lo, acaba por
prejudica-lo ainda mais, vez conferir maiores motivos para a
improcedência de sua pretensão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 1017892-13.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 31718
7
No mais, não oportunizou-se contraminuta ao Município
tendo a vista a celeridade processual, a ausência de prejuízo
(manutenção de decisão a ele favorável) e a desnecessidade de
fixação de honorários em sede de ação mandamental.
Destarte, tecidas tais considerações, conclui-se pela
manutenção da decisão monocrática atacada.
Por fim, para viabilizar o acesso aos Tribunais Superiores
consideram-se
prequestionadas
as
questões
deduzidas
e
imprescindíveis à solução do caso, uma vez que, dirimida a
controvérsia, tem-se como desnecessária a citação numérica de
dispositivos de lei, conforme entendimento do E. Superior Tribunal de
Justiça (EDcl no RMS 18205/SP, Min. Felix Fischer, DJ 8.5.2006).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
BEATRIZ BRAGA
Relatora